Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO PRECLUSA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSI. AUTOGESTÃO. LEI 9.565/98. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS DO DIREITO OBRIGACIONAL. CÂNCER DE RIM E DE PULMÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO.
1. Se afigura descabida a preliminar em contrarrazões por meio da qual se pede a anulação de sentença, em caso de reforma pela interposição de apelação, quando precluída a oportunidade pela ausência de manifestação após Decisão que dispensou outras provas além da documental, bem como pela inadequação da via eleita para impugnar tal ato processual.
2. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei no 9.656/1998, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, entretanto, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
3. Inaplicável legislação consumerista a planos de saúde ofertados por entidades de autogestão, ao teor da Súmula n.o 608/STJ.
4. Imprescindível a cobertura do tratamento indicado pela médica assistente em relatório quando suficientemente demonstrada sua urgência e necessidade, em virtude da previsão expressa na Tabela Geral de Auxílios de TERAPIA MEDICAMENTOSA EM ONCOLOGIA (0.001.01.0034), sendo o apelado submetido a “Nefrectomia total D”, com metástase pulmonar.
5. Os contratos de saúde devem ser interpretados, sobretudo, pela ótica de sua função social, sob pena de macular o seu objetivo principal de prestar assistência à saúde ao seu beneficiário.
6. Recurso conhecido e desprovido.